Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-93.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-93.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA AINGLIS MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA DA RESERVA TÉCNICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4167. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O MUNICÍPIO. LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeição do pleito de redistribuição por alegada prevenção, ante a ausência de decisão do juízo de origem sobre conexão dos autos e a impossibilidade de conexão após a sentença.

II. A Lei nº. 11.738/2008 estabelece limite máximo para interação direta entre professor e alunos, cabendo à administração pública observar rigorosamente tal preceito legal.

III. A jornada em desacordo com o limite legal para atividades em sala de aula implica aquiescência tácita ao labor extraordinário, sendo dever da administração municipal organizar os serviços públicos e determinar atribuições e carga horária dos servidores.

IV. Inexistência de violação ao princípio da legalidade na determinação de pagamento de horas extraordinárias por inobservância da reserva técnica para atividades extraclasse, em conformidade com a Lei Federal nº 11.738/2008.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, com base no art. 4º, I, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000534-93.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
MARIA AINGLIS MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça